Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Minauro Informática Ltda. e outras –, rejeitara a insurgência que formulara almejando a retificação do precatório já expedido, mediante o reconhecimento do equívoco na planilha de cálculos confeccionada pelo órgão de assistência contábil do juízo. Segundo o provimento guerreado, os critérios de correção do crédito executado foram estabelecidos em sede de agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, que determinara a atualização do débito exequendo na forma contratada até a data do aviamento da ação e após essa data mediante consideração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), observando-se os juros aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança, a partir da citação, afigurando-se preclusa a oportunidade para insurgir-se contra a matéria. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma do decisório arrostado retificando-se o valor dos precatórios, de modo que, ao crédito executado sejam “aplicados os juros da poupança, equivalentes a 70% da meta da taxa SELIC, a partir da edição da Lei no 12.703/2012, de agosto/2012[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que as agravadas manejaram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizaram. Sustentara que, durante o curso procedimental foram homologadas as contas elaboradas pela contadoria judicial e expedido os precatórios respectivos. Alegara que, posteriormente, peticionara nos autos do cumprimento de sentença demonstrando que os cálculos confeccionados pelo contador do juízo encontravam-se equivocados, incrementando indevidamente o valor do crédito executado e postulando a sua retificação e, por conseguinte, a retificação dos precatórios já expedidos. Noticiara que o pedido que formulara fora rejeitado pelo provimento guerreado. Defendera que o decisório arrostado não merece prosperar, porquanto “à Fazenda Pública, é dado exortar erro material de cálculos até o momento do pagamento, não cabendo falar em preclusão e, outrossim, o erro material (fixação de juros em descompasso com o título transitado em julgado) não preclui”.[2] Defendera que o acórdão que fixara a fórmula de atualização do crédito executado, exarado em sede de agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, determinara que a atualização do crédito assegurado aos agravantes deve ser realizada na forma contratada até a data do aviamento da ação e após essa data mediante consideração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data do aviamento da ação, mantidos os juros aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança, a partir da citação. Pontuara que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo não observaram os parâmetros estabelecidos no acórdão devendo ser retificadas. Esclarecera que a contadoria judicial ignorando a fórmula de atualização estabelecida pelo provimento colegiado aplicara durante todo o período juros moratórios de 0,5% enquanto deveria ter utilizado os índices da remuneração da caderneta de poupança. Apontara que, em consonância com o contador do juízo, “os juros foram aplicados nos seguintes percentuais: 58,00%, 57,00%, 57,00%, 56,00% e 56,00% entretanto, o correto seria 53,6042%, 53,1042%, 52,6042%, 52,1042% e 51,6042%[3].” Destacara que, na hipótese, almeja conferir efetividade ao acórdão originário do agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000 que determinara o incremento do crédito executado com juros nos moldes aplicáveis à caderneta de poupança. Acrescera que, nesse contexto, devem ser retificados os cálculos elaborados pela contadoria judicial e, outrossim, os precatórios já expedidos, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima por parte das agravadas. Registrara que caso não sejam retificadas as contas do contador judicial o erário experimentará prejuízo de R$ 436.642,50 (quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Minauro Informática Ltda. e outras –, rejeitara a insurgência que formulara almejando a retificação do precatório já expedido, mediante o reconhecimento do equívoco na planilha de cálculos confeccionada pelo órgão de assistência contábil do juízo. Segundo o provimento guerreado, os critérios de correção do crédito executado foram estabelecidos em sede de agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, que determinara a atualização do débito exequendo na forma contratada até a data do aviamento da ação e após essa data mediante consideração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), observando-se os juros aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança, a partir da citação, afigurando-se preclusa a oportunidade para insurgir-se contra a matéria. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma do decisório arrostado retificando-se o valor dos precatórios, de modo que, ao crédito executado sejam “aplicados os juros da poupança, equivalentes a 70% da meta da taxa SELIC, a partir da edição da Lei no 12.703/2012, de agosto/2012[4].” Consoante o alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se afigura-se viável a retificação dos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo e, por conseguinte, a retificação dos precatórios já expedidos diante da ocorrência de erro material nas contas confeccionadas pela contadoria judicial. Consignadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades, devendo ser realizado breve histórico dos atos precedentes. As agravadas manejaram em desfavor do agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizaram no importe de R$14.937.668,31 (quatorze milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos). O agravante, regularmente intimado, aviara impugnação[5] ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução no importe de R$6.527.495,42 (seis milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), reconhecendo como incontroversa a quantia de R$8.410.172,89 (oito milhões, quatrocentos e dez mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Encaminhado os autos ao contador judicial, fora apurado o crédito executado no valor de R$8.634.008,97 (oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oito reais e noventa e sete centavos)[6]. Em seguida, fora proferida decisão[7] que acolhera parcialmente a impugnação e homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria, nos termos que ora se reproduz: “(...) No caso dos autos, a Contadoria, após a indicação dos parâmetros apresentou o valor de R$ 8.634.008,97 (oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oito reais e noventa e sete centavos), o qual se aproxima do montante trazido pelo impugnante. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação do executado devendo o cumprimento de sentença seguir pelo valor encontrado pela D. Contadoria Judicial. Fixo, ainda, os honorários advocatícios em favor do DFTrans em 5% (cinco por cento) da diferença do valor apresentado pelo exequente e o valor encontrado pela Contadoria, nos termos do art. 85, §3o, inciso III e §7o do CPC.” Em face dessa decisão, formularam as agravadas o agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, que fora parcialmente acolhido, restando fixada a fórmula de apuração do crédito executado, nos seguintes termos[8], confira: “Esteado nesses argumentos, dou parcial provimento ao agravo, para, reformando parcialmente a decisão arrostada, fixar que o importe devido à agravante, conforme apuração havida, deve ser atualizado e incremento dos juros de mora e multa com observância do que restara contratualmente avençado até o aviamento da ação, e, a partir de então, ser atualizado e incrementado na forma do disposto na nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, que fixara a fórmula de atualização e incidência dos juros moratórios sobre os débitos da Fazenda Pública, devendo incidir sobre a obrigação, uma única vez, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização e composição da mora, resguardada a incidência da multa contratualmente estabelecida. Custas na forma da lei.” Antes do trânsito em julgado do provimento colegiado que resolvera o agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, diante da interposição de Recurso Especial, postularam as agravadas a expedição de precatórios no valor incontroverso do crédito executado reconhecido pelo agravante[9], no montante de R$8.410.172,89 (oito milhões, quatrocentos e dez mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Aludido pedido restara acolhido pelo juízo,[10] que, demais disso, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos observando-se os novos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do RE 870.947, realizado sob a fórmula da repercussão geral, que fixara o seguinte: “Acolho o pedido de fls. 980/992. (...) Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para promoção de novos cálculos, observado: a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/09; e o índice do IPCA-E para a atualização monetária.” Realizados os cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo[11], observando a nova fórmula fixada, fora apurado o débito de R$14.265.053,57 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos). A despeito do apurado, as agravadas renovaram o pedido almejando expedição de precatórios no valor incontroverso do crédito executado de R$8.410.172,89 (oito milhões, quatrocentos e dez mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)[12]. O juízo, acolhendo esse pedido, determinara a expedição dos precatórios no valor a ser apurado pelo contador judicial devendo se observar os critérios fixados na derradeira decisão acima reproduzida[13], como retrata o abaixo transcrito: “Acolho a manifestação de ID 27609451, para que o precatório seja expedido nos termos da decisão de ID 25506217, até que se confirme ou altere os parâmetros já definidos no RE 870.947/SE. Expeça-se.” Seguindo essa orientação, o órgão de assistência contábil do juízo apurara o crédito no importe de R$14.676.191,38 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos)[14]. Posteriormente, o juízo do cumprimento de sentença chamara o feito à ordem e determinara que o valor a ser considerado pelo contador judicial para expedição dos precatórios dever ser apenas a importância incontroversa reconhecida, confira[15]: “Chamo o feito a ordem. O valor a ser considerado para expedição dos respectivos requisitórios deverá observar o montante não impugnado e declaradamente reconhecido, qual seja, o valor apresentado via ID 25505637. (Obs. O valor descrito no ID mencionado é o valor incontroverso de R$ 8.410.172,89) Nesse sentido, rematam-se os autos a Contadoria Judicial para verificação dos cálculos, bem como para adotar o percentual participativo indicado à ID 29650373.” (Obs. Esse percentual diz respeito ao crédito cabível a cada uma das agravadas e não se relaciona a critérios de atualização da dívida). Nesse, contexto, a contadoria judicial realizara as contas volvidas à atualização apenas do montante incontroverso[16] e, em seguida, foram expedidos os precatórios[17] em favor das agravadas, nos seguintes valores: (i) R$ 623.606,79, em favor de JM Informática Eirelli; (ii) R$1.813.136,75, em favor de Voxtec Engenharia e Sistemas Ltda; e (iii) R$13.153.426,23 em favor de Minauro Informática Ltda. O agravante, de sua vez, deflagrara cumprimento de sentença almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados, na importância de R$363.630,22 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos)[18]. Intimado a informar se o acórdão editado no agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000 transitara em julgado, o agravante positivara a alteração do decidido, na fora preconizada pelo artigo 1.040, inciso II, do estatuto processual. Com efeito, fora determinado novos parâmetros de atualização do crédito executado, da seguinte forma, confira-se[19]: “Diante do exposto, no exercício da modulação, assegurado pelo artigo 1.040, inciso II, do estatuto processual em sede de rejulgamento, esteado nos argumentos alinhados, retifico parcialmente a resolução empreendida pelo julgado precedente – acórdão no 1045839 –, quanto ao indexador monetário a ser aplicado, e, reformando parcialmente a decisão arrostada, fixo que a atualização do crédito assegurado aos agravantes deve ser realizada mediante consideração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do aviamento da ação, mantidos os juros aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança, a partir da citação, e, outrossim, a fórmula de atualização do crédito na forma contratada até a data do aviamento da ação.” Registra-se que aludida resolução transitara em julgado na data de 31/08/2020[20]. Diante do decidido no agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, as agravadas informaram que, observando-se a nova fórmula de atualização, o crédito executado total perfaz o importe de R$11.993.701,95 (onze milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e um reais e noventa e cinco centavos)[21], de modo que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao agravante alcança a quantia de R$169.777,49 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos). O agravante, de sua vez, apontara que o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados são de R$192.443,50 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)[22]. Apreciando a controvérsia, o juízo do cumprimento de sentença reconhecera que o valor devido ao agravante a título de honorários advocatícios é, de fato, R$169.777,49 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme os cálculos elaborados pelas agravadas, que observara a derradeira determinação proferida no agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000. É o que se infere do abaixo reproduzido[23]: “O Distrito Federal apresentou a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença fixado no acórdão em 5% do excesso de execução. Referiu que os honorários devidos alcançavam o patamar de R$ 363.630,22. A parte Minauro, por sua vez, na petição id 72884801 referiu que o acórdão ID 72325229 alterou os parâmetros de cálculos, pelo que o excesso de execução foi reconhecido em valor menor, de modo que os 5% de honorários representam a soma de R$ 169.777,49. Noticiou, inclusive, o depósito de tal valor (id 72884814). Instado a manifestar-se o Distrito Federal juntou nota técnica (id 76125344 e 76126395). É o relatório. Decido. O pedido de cumprimento da decisão que fixou os honorários em favor do Distrito Federal não foi recebido, justamente porque não havia notícia de preclusão da decisão id 25505755, conforme indicado no documento id 71518307. O acórdão id 72325229 substituiu a decisão id 25505755 quanto aos parâmetros de cálculo da obrigação principal, pelo que o excesso de execução deve ser liquidado com base nos parâmetros de cálculo fixados no acórdão e não na decisão id 25505755 ou nos cálculos id 53178626, pois tais não estão em conformidade com o referido julgamento da instância revisora. Nesse cenário, acolho integralmente a manifestação id 72884801 para declarar líquido o débito da parte Minauro em favor do Distrito Federal no valor de R$ 169.777,49, conforme cálculo id 72884806 e seguintes. Assim, reputo quitado o débito pelo depósito id 72884814 e 72884816. Preclusa a presente decisão, proceda-se ao levantamento em favor do Distrito Federal.” Deve ser registrado que o agravante levantara a quantia referente aos honorários advocatícios de sucumbência que fora regulamente depositada pelas agravadas. Posteriormente, o agravante aviara manifestação[24] postulando a retificação do precatório já expedido, mediante o reconhecimento do equívoco na planilha de cálculos confeccionada pelo órgão de assistência contábil do juízo. Salientara que a contadoria judicial, nos cálculos de apuração do crédito executado principal, utilizara juros moratórios no percentual de 0,5%, violando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente, positivado nos temas 905 e 810. Defendera que na hipótese deveria ter sido computado juros moratórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. Apontara que aferida a existência de erro material nos cálculos afigura-se possível a revisão dos precatórios já expedidos mas, pendentes de pagamento, por se tratar de matéria não alcançada pela preclusão. Registrara que as agravadas indicaram o valor do crédito executado em de R$14.937.668,31 (quatorze milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), enquanto o correto seria de R$ 12.335.333,32 (doze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). As agravadas insurgiram-se contra o aduzido, advindo, então, a decisão guerreada que indeferira a insurgência formulada pelo agravante, nos termos que ora se reproduz[25]: “O DETRAN/DF ID 93487458 (I) alegou que houve erro material quando da elaboração dos cálculos que deram origem ao precatório; (II) a inclusão de parcelas indevidas nunca transita em julgado; e (III) requereu a revisão dos cálculos, sob pena de enriquecimento sem causa. A parte exequente ID 94015292 (I) reiterou os termos da petição ID 90249027; (II) colacionou julgados; e (III) requereu o indeferimento da pretensão do DETRAN/DF. É o relatório. Decido. Quanto à divergência acerca dos índices, verifica-se que o acórdão ID 72325229 substituiu a decisão ID 25505755 quanto aos parâmetros de cálculo da obrigação principal. Assim, a e. 1a Turma Cível, ID 72325229, proferiu a seguinte decisão: ‘no exercício da modulação, assegurado pelo artigo 1.040, inciso II, do estatuto processual em sede de rejulgamento, esteado nos argumentos alinhados, retifico parcialmente a resolução empreendida pelo julgado precedente – acórdão no 1045839 –, quanto ao indexador monetário a ser aplicado, e, reformando parcialmente a decisão arrostada, fixo que a atualização do crédito assegurado aos agravantes deve ser realizada mediante consideração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do aviamento da ação, mantidos os juros aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança, a partir da citação, e, outrossim, a fórmula de atualização do crédito na forma contratada até a data do aviamento da ação.’ 1 - Assim, indefiro o pedido formulado pelo Distrito Federal ID 87407575, uma vez preclusa a matéria. 2 - Após a preclusão desta decisão, retornem os autos ao arquivo provisório.” Historiados os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental ressoa inexorável que a decisão guerreada não merece reparos. É que, conforme pontuado, os precatórios foram expedidos no montante reconhecido como incontroverso pelo agravante, antes mesmo da realização dos cálculos por parte da contadoria judicial. Deve ser registrado que o agravante, na data de 29.07.2016, reconhecera como incontroversa, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença[26], a quantia de R$8.410.172,89 (oito milhões, quatrocentos e dez mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Com efeito, os cálculos elaborados pela contadoria judicial cingiram-se a atualizar o montante incontroverso reconhecido pelo próprio agravante. Nesse contexto, ressoa impassível que não afigura-se possível ao agravante impugnar as conas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo após mais de 5 (cinco) anos e mais de 1 (ano) após a expedição dos precatórios em favor das agravadas. Sob essa realidade, sobejava ao agravante apenas aferir se, em consonância com o derradeiro provimento colegiado exarado no agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, que transitara em julgado na data de 31/08/2020, o crédito detido pelas agravadas corresponde ao valor positivado nos precatórios respectivos. Assinala-se por oportuno que o agravante inclusive realizara aludida aferição e, em consonância com os cálculos que apresentara o crédito devido às agravadas, na data do ajuizamento do cumprimento de sentença, seria de R$12.335.333,32 (doze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). É o que se infere das planilhas elaboradas pelo próprio agravante, colacionada nos autos[27]. Deflui do aduzido, então, que a atualização do crédito executado segundo a derradeira fórmula fixada no agravo de instrumento no 0702184-23.2017.8.07.0000, de conformidade com o apurado pelo próprio agravante, perfaz a monta de R$ 12.335.333,32 (doze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), considerando-se a data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Ocorre, contudo, que os precatórios foram expedidos no valor histórico, ou seja, sem a devida atualização, de R$8.410.172,89 (oito milhões, quatrocentos e dez mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Note-se, sob essa ótica, que não sobeja possível, ao menos nessa análise perfunctória, o reconhecimento de qualquer excesso em favor das agravadas. Frise-se que os precatórios foram expedidos no importe reconhecido como incontroverso pelo próprio agravante, ficando patente, sob essa ótica, que restara acobertada pela preclusão consumativa, a oportunidade para postular a retificação dos requisitórios de pagamento. A preclusão temporal e consumativa obstam, pois, que o agravante reavive as questões resolvidas e a fase processual ultrapassada. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida ou a fase processual não são passíveis de serem reprisadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, ultrapassada a fase processual e resolvidas as questões com definitividade, restando acobertadas pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[28]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27499942 - Pág. 11 (fl. 12). [2] - ID Num. 27499942 - Pág. 4 (fl. 5). [3] - ID Num. 27499942 - Pág. 7. (fl. 8). [4] - ID Num. 27499942 - Pág. 11 (fl. 12). [5] - ID Num. 25502347 - Pág. 1/4 (fls. 991/994) – ação principal. [6] - ID Num. 25505723 - Pág. 1/4 (fls. 1017/1023) – ação principal. [7] - ID Num. 25505755 - Pág. 1/4 (fls. 1020/1023) – ação principal. [8] - ID Num. 25506052 - Pág. 16 (fl. 1093) – ação principal. [9] - ID Num. 25506129 - Pág. 1/13 (fls. 1100/1112) – ação principal. [10] - ID Num. 25506217 - Pág. 1/2 (fls. 1117/) – ação principal. [11] - ID Num. 25506205 - Pág. 1/2 (fls. 1120/1121) – ação principal. [12] - ID Num. 27609451 - Pág. 1 (fls. 1140) – ação principal. [13] - ID Num. 27740642 - Pág. 1 (fls. 1141) – ação principal. [14] - ID Num. 28458271 - Pág. 1 (fl. 1144) – ação principal. [15] - ID Num. 30578235 - Pág. 1 (fls. 1159) – ação principal. [16] - ID Num. 31423874 - Pág. 1 (fls. 1161) – ação principal. [17] - ID Num. 54153593 - Pág. 1 a ID Num. 66760131 - Pág. 1 (fls. 1173/1176) – ação principal. [18] - ID Num. 70542786 - Pág.1/2 (fls. 1178/1179) – ação principal. [19] - ID Num. 72325229 - Pág. 6 (fls. 1190) – ação principal. [20] - ID Num. 72325229 - Pág. 18 (fls. 1202) – ação principal. [21] - ID Num. 72884806 - Pág. 1/4 (fls. 1204/1207) – ação principal. [22] - ID Num. 76717610 - Pág. 1/3 (fls. 1243/1245) – ação principal. [23] - ID Num. 76725066 - Pág. 1 (fls. 1246) – ação principal. [24] - ID Num. 87407575 - Pág. 1/14 (fls. 1270/1283) – ação principal. [25] - ID Num. 94246089 - Pág. 1/2 (fls.1334/1335) – ação principal. [26] - ID Num. 25502347 - Pág. 1/4 (fls. 991/994) – cumprimento de sentença. [27] - ID Num. 87407576 - Pág. 1/2 (fls. 1284/1285) – ação principal. [28] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927